Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por infringência ao art. 171, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) examinar se a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, além de harmoniosa com os demais elementos de convicção, como na hipótese dos autos.
4. Demonstrado que o réu, mediante ardil, induziu a vítima em erro, fazendo-a crer que prestaria os serviços acordados, sem efetiva intenção de cumprir a avença, obtendo vantagem ilícita em prejuízo dela, não há falar em insuficiência probatória a respeito do dolo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 171, caput; CPP, arts. 366 e 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2004805, Rel.a Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1999059, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2020071, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão no 1991645, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025.